Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-23.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM CUMULADA COM COBRANÇA DE COMISSÃO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. TERMOS CONTRATADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM. NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença que, apesar de reconhecer a prestação de serviços de mediação e o contrato verbal de corretagem, julgou improcedente o pedido de condenação do Réu ao pagamento da comissão, em razão de não ter sido alcançado o resultado útil dessa espécie de contrato.
2. No tocante à interpretação legal sobre as formalidades do contrato de corretagem, a jurisprudência admite sua celebração verbalmente, mas, nesse caso, há um maior ônus probatório do corretor/Autor acerca da obrigação pactuada entre as partes (art. 373, I, do CPC).
3. Se o corretor firma um contrato verbal e não instrui os autos com provas robustas de suas alegações, só resta ao magistrado analisar o conjunto probatório que lhe é apresentado e dele retirar conjecturas a partir da análise do todo, isto é, do cotejo das provas ou do indício delas. 3.1. Nas conversas em “whatsapp” juntadas aos autos sequer há menção ao valor devido pelo Apelado: quando, quanto, de que forma iria pagar e, principalmente, se estava condicionado ou não à conclusão do loteamento nos imóveis. 3.2. Logo, o Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito ao recebimento da comissão.
4. O Apelante defende que o resultado esperado da mediação era a celebração dos contratos de parceria entre Apelado e Imobiliária e a constituição das SPE’s. 4.1. No entanto, não há cláusula no sentido de que era esse o resultado esperado, até porque o contrato era verbal. 4.2. Não há também junção aos autos de conversas informais entre as partes em que reconhecem ser esse o resultado esperado da mediação. 4.3. Assim, um dos requisitos previstos no art. 725 do Código Civil para a comissão de corretagem não foi preenchido ou comprovado, qual seja, o alcance do resultado útil do contrato.
5. Constou dos contratos de parceria, e foi corroborado pela maior parte dos depoimentos testemunhais, que havia pendência de regularização nas documentações oficiais dos imóveis. 5.1. O Apelante, como afirma que participava ativamente na intermediação, era ou tinha condições de ficar ciente de tais irregularidades que obstaram a conclusão do empreendimento. 5.2. Logo, não há razão para afirmar que o negócio não foi concluído por mero arrependimento do Apelado ou da imobiliária parceira.
6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da justiça gratuita.